Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores mantidos em conta corrente. Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Finalidade de reserva financeira voltada ao mínimo existencial não demonstrada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em conta bancária da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores alegadamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, sem comprovação da origem.
III. Razões de decidir
3. A demonstração da finalidade de formar reserva financeira é condição necessária para o reconhecimento da extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024).
4. A simples alegação de impenhorabilidade, ou a equiparação genérica dos valores bloqueados à caderneta de poupança, não se revela suficiente para afastar a constrição judicial.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732581-21.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, AGI 2087874, 0748860-48.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/02/2026.